Tribunal: TJMT
Processo: 1021837-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021837-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLYANE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 039.955.141-70 (RECORRENTE), LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (ADVOGADO), GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA MIRO - CPF: 815.105.516-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A questão central consiste em determinar se houve dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor de R$ 3.000,00 fixado pela sentença é adequado ou merece alteração (id. 335245019).

2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente Polyane que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida, pleiteando majoração para o valor mínimo de R$ 10.000,00, com base em precedentes jurisprudenciais que fixaram montantes superiores em casos similares.

3. Por sua vez, o banco recorrente sustenta que não há dano moral indenizável, pois o gravame foi baixado em 19 de maio de 2025, antes mesmo da propositura da ação, configurando mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório, argumentando que R$ 3.000,00 é excessivo para a situação dos autos.

4. A relação entre instituição financeira e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

5. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o acordo homologado judicialmente para quitação do financiamento (ids. 335244994/ 335244995), a baixa do gravame (id.
335245014)
e a consulta ao DETRAN-SP realizada, verifica-se que o banco réu não procedeu à transferência completa da propriedade do veículo, mantendo-o registrado em seu nome mesmo após a quitação (id.
335245016).

6. Após a quitação do financiamento, era obrigação da instituição financeira não apenas proceder à baixa do gravame, mas também providenciar a transferência completa da propriedade do veículo para o nome da devedora. A manutenção do registro em nome do banco impede a livre disposição do bem e causa embaraços injustificados à consumidora.

7. A conduta do banco em manter o veículo registrado em seu nome, mesmo após a quitação e baixa do gravame, configura situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando insegurança jurídica e transtornos à consumidora que justificam a reparação moral.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO INFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A demora excessiva na regularização do veículo, impedindo o comprador de exercer plenamente o direito de propriedade, configura dano moral, pois extrapola o mero aborrecimento e impõe ônus indevido ao consumidor. Precedentes jurisprudenciais corroboram esse entendimento. (N.U 1066806-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

9. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 fixado pela sentença de origem mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto. Considerando que a baixa do gravame ocorreu em prazo relativamente curto após a quitação, que não houve demonstração de prejuízos materiais específicos e que a situação, embora configure falha na prestação do serviço, não apresenta gravidade excepcional, o valor arbitrado atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

11. Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

12. Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026